Tribunal: TJDFT
Processo: 0059062-26.2005.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0059062-26.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO AURELIO DE ALMEIDA MORAES EMBARGADOS: MARCIO LUSTOSA DA CRUZ, EDNA PINHO DE ARAUJO LUSTOSA, ELIAS PINHO DE ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se depura da análise atenta do caderno processual, o derradeiro decisório[1] prolatado não conhecera da pretensão deduzida pelo embargado visando à declaração de nulidade dos atos processuais havidos após a interposição do apelo que o ora embargante aviara, restando, alfim, determinadas a cientificação das partes e, no caso de inexistência de outras manifestações processuais, a conclusão dos autos, para elucidação dos embargos de declaração em curso. Defronte à informação constante no sistema PJe, de cuja consulta emerge a inferência de que apenas o embargante fora intimado do referido decisório, e de forma a prevenir eventuais e futuras alegações de nulidade (CPC, art. 139. IX), certifique a Secretaria se fora realizada a intimação do embargado, procedendo, em caso negativo, à sua regular cientificação. Acudida essa diligência, e certificado, num ou noutro caso, o decurso do prazo assinalado às partes para manifestação quanto ao derradeiramente resolvido, tornem os autos conclusos para elucidação dos aclaratórios. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 67743065 (fls. 1753/1754).